Tribunal: STF
Processo: HC 253924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Barbosa Pedroso, em favor de Caroline Saadi Souza, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 988.708/AP.



    Narra o impetrante (eDOC 1), que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito do art. 171, § 2º-A, do Código Penal. 



    Sustenta que a segregação cautelar causa constrangimento ilegal à paciente, haja vista que “a prisão no curso do processo, antes de reconhecida a culpabilidade do acusado por sentença definitiva, consiste em real constrangimento à liberdade individual, e afronta aos princípios constitucionais, e deve, portanto, ser utilizada como exceção, e não como regra. Só em casos excepcionais se justifica a prisão daquele que é presumido inocente”. (p. 5)



    Destaca que a paciente é primária e tem endereço fixo, de modo que não há motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 01.04.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu da ordem pelos seguintes fundamentos:



    “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. [...]



    A prisão preventiva da paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 121-124 - grifo nosso): 



    A autoridade policial narrou que: Em 04 de janeiro de 2024, a vítima, Sr. Frank Jorge Borges Rodrigues, recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como Joice Sousa, suposta atendente do Banco do Brasil, informando que a sua conta bancária (Ag. 10004-9 - c/c 120013-5) estava sob ataque de um vírus espião que tentava realizar um empréstimo fraudulento no valor de R$ 20.000,00. A vítima, acreditando na veracidade da ligação, visto que o número de telefone utilizado era o mesmo impresso no verso do seu cartão, foi induzida a erro e respondeu às perguntas da suposta atendente. Seguindo as instruções da golpista, a vítima realizou três transferências bancárias via PIX: Transferência 1: R$ 10.000,00 para a chave CPF 429.492.788-76, de titularidade de Caroline Saadi Souza (Banco PAN - AG 001 - C/C 165842778) às 17:20:00. Transferência 2: R$ 4.000,00 para a chave CPF 429.492.788-76, de titularidade de Caroline Saadi Souza (Banco PAN - AG 001 - C/C 165842778) às 17:24:55. Transferência 3: R$ 1.500,00 para a chave CPF 517.362.438-88, de titularidade de Jessica Lisboa Silva (Banco CEF - AG 3880 - Op. 1288 - Poupança: 9758556369) às 18:16:34. (...) Ademais, em pesquisa realizada no sistema PPE, constatou-se que Caroline Saadi Souza é investigada no estado de Sergipe, conforme Boletim de Ocorrência nº 1999/2024 da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria. O referido BO relata um golpe similar ocorrido em 29/12/2023, onde a vítima recebeu ligações de supostas atendentes do Banco do Brasil, que a induziram a realizar diversas transferências bancárias sob o pretexto de proteger seu saldo. Entre as transações fraudulentas, consta um PIX de R$ 484,00 em nome de Caroline Saadi Souza (CPF nº 429.492.788- 76). O modus operandi descrito no BO de Sergipe é consistente com o caso em investigação, reforçando os indícios de participação da investigada em um esquema mais amplo de fraudes eletrônicas.



    Analisando-se cuidadosamente a representação formulada pela Autoridade Policial, observa-se que há fortes indícios de autoria e materialidade em relação à conduta perpetrada pela representada, que obteve vantagem da vítima Frank Jorge Borges Rodrigues, tendo em vista que transferiu para a conta bancária de Caroline a quantia de R$ 14.000,00, como forma de evitar que sua conta bancária fosse atacada por um vírus e realizasse um empréstimo fraudulento de R$20.000,00 (vinte mil reais). Os comprovantes de transação (fl. 26-27 do IP), somado à declaração prestada pela vítima (fl. 11 do IP) e as informações prestadas pelo Banco Pan (fls. 39-43) confirmam que a representada é a titular da conta indicada no diálogo, o que confere maior robustez à materialidade delitiva e indícios de autoria. 



    Os fatos narrados permitem visualizar a gravidade da situação, inclusive com a efetiva concretização de delitos outros de mesma natureza em relação a vítimas diversas (Boletim de Ocorrência nº 1999/2024 da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria do Estado de Sergipe), pois praticados pela rede mundial de computadores que não possui limites físicos para atuação. Tanto o é que basta analisar a ocorrência gerada em desfavor da investigada no corpo da peça de representação que evidencia que a mesma se utiliza da prática reiterada de crimes como meio de vida, revelando a periculosidade concreta da agente para a ordem pública.



    [...]



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, e em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois a paciente teria obtido vantagem ilícita da vítima, que foi induzida a transferir a quantia de R$ 14.000,00 para a conta bancária da acusada, sob a falsa alegação de que tal medida evitaria que sua conta fosse infectada por um vírus e que um empréstimo fraudulento de R$ 20.000,00 fosse realizado. 



    Destacou-se ainda a existência de delitos similares que teriam sido praticados pela paciente contra outras vítimas, demonstrando que a ré utilizava a internet de forma reiterada para aplicar golpes. Essas circunstâncias, ao indicarem a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. [...]”. (eDOC 19)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, há elementos de provas que indiquem a participação da paciente em organização criminosa que pratica crimes de estelionato e outras fraudes eletrônicas. 



    No caso concreto, a paciente, passando-se por funcionária de um banco, ligou para a vítima informando que sua conta bancária estava sob ataque de um vírus espião. A vítima, acreditando na veracidade dos fatos, passou informações pessoais que possibilitaram a transferência de R$ 14.000,00 para a conta da paciente.



    Conforme relatório de inteligência do COAF, “a paciente é investigada por crimes similares em outras unidades da federação, com indícios de integração em esquema criminoso organizado”. (eDOC 3, p. 2)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    À Secretaria para que corrija o nome do impetrante, de modo que todas as publicações sejam feitas em nome do Dr. JORGE BARBOSA PEDROSO, inscrito na OAB/SP 403.414.



    Após, publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente